Tribunal: TJPA
Processo: 0002938-40.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME DIVERSO DO IMPOSTO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. A Lei de Execução Penal, não se exige a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal reconhecendo a prática do novo delito, para proceder à unificação de penas, conforme previsto no artigo 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84. 2. In casu, não há óbice para que as penas sejam unificadas mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação superveniente (processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401), tendo em vista que, além de o juízo sentenciante ter determinado na nova sentença condenatória a execução provisória da pena aplicada, a apelação interposta nesta 2ª instância já foi julgada e nela confirmada a condenação e a pena imposta no 1º grau. Precedente do STJ. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0002938-40.2015.8.14.0401
A
UTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Execuções Penais)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES
ADVOGADO: MARCELO ALBERTO DO NASCIMENTO VIANA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
NOVA CONDENAÇÃO. ausência de transito em julgado. unificação de penas. regime diverso do imposto na sentença. possibilidade.
1. A Lei de Execução Penal, não se exige a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal reconhecendo a prática do novo delito, para proceder à unificação de penas, conforme previsto no artigo 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84.
2.
In casu
, não há óbice para que as penas sejam unificadas mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação superveniente (processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401), tendo em vista que, além de o juízo sentenciante ter determinado na nova sentença condenatória a execução provisória da pena aplicada, a apelação interposta nesta 2ª instância já foi julgada e nela confirmada a condenação e a pena imposta no 1º grau. Precedente do STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e um e vinte e oito do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

MÁRCIO LUIZ BOTÃO TAVARES
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs agravo em execução, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de retificação de cálculo de pena.

Sumariando os fatos a defesa aduz que o agravante foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos autos do processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401, cuja decisão, ainda, não transitou em julgado, razão pela qual, entende não pode ser executada.

Diante disso, a defesa protocolou pedido de impugnação de calculo almejando a exclusão do atestado de pena oriundo do referido processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401, sendo referida postulação indeferida pelo juízo agravado.

Inconformada a defesa agravou, visando a reforma da decisão, aduzindo, em suas razões que, a r. decisão seria desproporcional, pois em sua ótica atenta contra o princípio constitucional de presunção de inocência, considerando a possibilidade da pena ser alterada para patamar menor.

Em abono a essa assertiva, assegura que referida postulação não acarreta nenhum prejuízo para a persecução penal, pois, caso mantido o patamar da reprimenda, após o transito em julgado, a execução se dará normalmente. Entretanto, a unificação da pena do referido processo as demais dos processos em execução em curso, tem impacto direito nos benefícios do embargante.

Com base nesse argumento, pede a reforma da decisão, a fim de que seja afastado do cálculo da pena unificada o quantum referente ao processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401, com a expedição de nova certidão carcerária.

Em contrarrazões, o
dominus litis
, se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da r. decisão agravada.

Em despacho de fl. 24, o juízo agravado, manteve a decisão e determinou que os autos fossem remetidos a esta superior instância.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria em 25/06/2020, oportunidade em que determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater se posicionou pelo conhecimento e, no mérito por seu improvimento.

É o relatório.

À secretaria para incluir em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destarte o agravante cumpre pena em regime fechado em razão de múltiplas condenações, todavia a defesa se insurge contra a decisão do juízo que unificou a pena imposta na ultima condenação cominada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado, (processo nº. 0005288-35.2014.8.14.0401). Razão não lhe assiste.

A unificação das penas era de rigor, uma vez que prevista no art. 111, parágrafo único, da LEP,
verbis
:
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim, apesar de a sentença haver fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o Juízo da execução, unificou as penas, não configurando coação ilegal a permanência do paciente no regime fechado, em razão do disposto no art. 111 da LEP.

Nesse viés, ao contrario do asseverado pela defesa nas razões do recurso não há óbice para que as penas sejam unificadas mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação superveniente (processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401), tendo em vista que, além de o juízo sentenciante ter determinado na nova sentença condenatória a execução provisória da pena aplicada, a apelação interposta nesta 2ª instância já foi julgada e nela confirmada a condenação e a pena imposta no 1º grau.

Corroborando o entendimento esposado, colaciono recente decisão emanada do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MARCO INICIAL DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ¿a execução da pena não se inicia apenas com a superveniência do título judicial exequível. Já se admite a execução provisória nas hipóteses de existência de prisão cautelar e, atualmente, quando há a confirmação da condenação pelo Tribunal de Justiça/Tribunal Regional e não há prisão preventiva¿ (HC n. 381.248/MG, relator p/ o acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3/4/2018).
2. Uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
3. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte, sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação -- ou como no caso dos presentes autos, a data da última sentença penal condenatória -- como marco inicial para novos benefícios, devendo, em casos como o presente, observar, como estabelecido pela Terceira Seção (REsp n. 1.557.461/SC), a data da última prisão ou da última falta disciplinar.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para manter a unificação das penas, determinando ao Juízo da execução que promova novo cálculo de pena no qual deve considerar como termo inicial para novos benefícios a data da última prisão ou da última falta disciplinar. (EDcl no HC 379829/ES, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6T, j. 04/08/2020 DJe 12/08/2020).

Portanto, claro resta que o apenado já se encontrava recolhido ao sistema prisional quando da unificação das penas. Assim, não vislumbro ilegalidade a ser sanada uma vez que o Juízo, ao proceder à unificação, agiu tão somente em conformidade com a norma que assim dispõe:
Art. 2º da LEP: A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta Lei e do Código de Processo Penal.
Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.

Portanto, correta se mostra r. decisão agravada de vez que o cômputo de nova condenação, ainda que provisória, autoriza a consequência lógica da unificação das penas.

Diante do exposto, conheço presente recurso, porém, lhe nego provimento.

É o meu voto.
Belém, 28 de setembro de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM